Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes.
5. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A divergência entre a tese jurídica adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente os argumentos capazes de infirmar suas conclusões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXV.